Tribunal: STF
Processo: Rcl 79425
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado reconheceu o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, atraindo a incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, a obstar o cabimento da reclamação constitucional.



    2. O Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.539.171/DF), interposto pelos reclamantes, não reabriu nem suspendeu a coisa julgada formada sobre o capítulo do acórdão de origem que reconheceu a inexistência de repercussão geral, que permaneceu definitivo. Ademais, o próprio ARE teve seguimento negado por acórdão desta Corte, o qual também já transitou em julgado.



    3. As embargantes não indicam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, limitando-se a pretender a rediscussão de fundamentos já explicitamente examinados pela decisão embargada.



    4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão.